Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS OBJETIVOS DO PIA. FRAGILIDADES NOS EIXOS ESCOLAR E PROFISSIONALIZANTE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DO SINASE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada a jovem que alcançou a maioridade e cumpriu parcialmente os objetivos estabelecidos em seu Plano Individual de Atendimento (PIA).
2. A decisão agravada, devidamente fundamentada, considerou a necessidade de manutenção da medida diante da persistência de deficiências nos eixos escolar e profissionalizante, com especial destaque para a evasão escolar e a ausência de inserção em cursos de capacitação, elementos essenciais à consolidação de projeto de vida distanciado da prática infracional.
3. Embora o relatório técnico mencione aspectos positivos no desenvolvimento do socioeducando, como vínculo familiar preservado e participação em atividades propostas, também evidencia ausência de adesão plena às orientações da equipe técnica e resistência à abordagem institucional, fragilizando os pressupostos para a extinção da medida.
4. A mera maioridade civil não acarreta a extinção automática da medida socioeducativa, sobretudo quando ausente o cumprimento dos objetivos previstos no art. 46, II, da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE).
5. A manutenção da liberdade assistida visa garantir o acompanhamento contínuo e o suporte necessário ao desenvolvimento do socioeducando, sendo medida proporcional, atual e adequada ao caso concreto.
6. Decisão recorrida em consonância com os princípios da proteção integral, individualização da medida e progressividade da execução, previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE.
7. Agravo conhecido e desprovido.